Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748218-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIACAO PIRACICABANA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por VIACAO PIRACICABANA S.A. (Processo no 0702756-51.2019.8.07.0018), deferiu o pedido de levantamento de valores constantes de depósito judicial em favor da autora/agravada (ID no 244937436 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 77969030), o agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não teria considerado a ausência de prova de quitação das autuações, além da existência de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF no sentido da suspensão dos efeitos dos atos administrativos concessivos de descontos. Aduz que a decisão agravada teria permitido o levantamento de valores depositados pela parte autora com base em adesão à REFIS cujos efeitos foram suspensos pelo TCDF, além de não ser cabalmente comprovado pela autora a inclusão dos valores integrais das autuações impugnadas no referido programa. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não teria considerado a suspensão cautelar dos atos administrativos que ensejaram a formalização da REFIS, conforme decisão do TCDF 1730/2024. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada, inibindo-se o levantamento de valores constantes de depósitos judiciais. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para indeferir o levantamento dos depósitos judiciais efetuados pela parte autora, ora agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Do processo referência, extrai-se que VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. (autora) ajuizou ação contra o DISTRITO FEDERAL (réu) visando à anulação de autos de infração (furto de viagem e pneu fora da margem de segurança), tendo realizado depósito judicial de R$ 49.669,92 (quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) para caucionar o feito (ID no 30613007). O pedido foi julgado improcedente (ID no 111400411) e o recurso de apelação interposto pela autora foi desprovido (ID no 208460219). Interposto recurso especial, a autora dele desistiu, homologada a desistência (ID no 208460487 – Pág. 49), com trânsito em julgado em 21/08/2024. Baixados os autos, a autora requereu a restituição do depósito, sob o argumento de quitação dos débitos via Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal (REFIS/DF) 2023, que concede benefícios fiscais como desconto de 99% dos juros e multas para pagamento à vista, juntando relatório do SISLANCA (IDs no 211899388 e 211899390), que aponta como quitado o valor de R$ 24.460.187,77 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil, cento e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos). O réu impugnou, asseverando que o documento do SISLANCA não é hábil a comprovar o adimplemento (ID no 219799214). Instada a complementar a prova (ID no 230050816), a autora apresentou guia e comprovante de pagamento relativos à REFIS 2023, no valor de R$ 244.601,87 (duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e um reais e oitenta e sete centavos) (IDs no 231384004 e 231384007). Por derradeiro, o réu acostou nota técnica (ID no 243481329), informando não ser possível confirmar a quitação do débito objeto desta demanda. Nesse contexto, o Juízo de origem deferiu o pedido de levantamento de valores constantes de depósito judicial em favor da autora (ID no 244937436). Inconformado, o réu interpôs o presente agravo de instrumento, requerendo a atribuição de efeito suspensivo à decisão que deferiu o pedido da autora de levantamento de valores constantes de depósito judicial. Contudo, em análise inicial, própria deste momento processual, não se verificam os requisitos necessários à concessão da medida. No que se refere à análise da probabilidade de provimento do recurso, observa-se que o pedido do agravante se baseia na suposta ausência de quitação das autuações e na alegada suspensão dos efeitos da REFIS/DF 2023 pelo TCDF. Todavia, da análise dos autos principais, constatam-se documentos que demonstram a efetiva adesão da VIACAO PIRACICABANA S.A. à REFIS/DF 2023 (ID no 231384004), bem como o pagamento do boleto correspondente (ID no 231384007), cujo valor coincide com o lançamento constante do SISLANCA (ID no 211899390). O DISTRITO FEDERAL, por sua vez, apenas juntou nota técnica (ID no 243481329 do processo referência) informando que não é possível confirmar a existência de débito pendente, sem apresentar qualquer prova concreta de que os valores depositados judicialmente não foram quitados pela REFIS/DF 2023. Além disso, a suspensão de efeitos determinados pelo TCDF não impede, por si só, que a parte deposite o valor referente ao débito e requeira sua liberação, sobretudo quando a própria Administração não consegue comprovar a existência de saldo pendente, como demonstrado pela nota técnica juntada aos autos (ID no 243481329 do processo referência). Em síntese, demonstrada a adesão à REFIS/DF com pagamento à vista autorizado e processado pela própria Administração, é incompatível manter constrição/retenção paralela para satisfação do mesmo crédito, sob pena de bis in idem, violação à boa-fé objetiva e à vedação ao venire contra factum proprium. Nesse sentido, segue precedente deste e. Tribunal de Justiça, em que, embora firmado em execução fiscal com penhora, aplica-se mutatis mutandis às hipóteses de depósito judicial, em que igualmente não subsiste interesse público em reter valores se não há demonstração concreta de saldo remanescente: “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS. ADESÃO AO REFIS/DF. PAGAMENTO À VISTA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO. DEVOLUÇÃO. BIS IN IDEM. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. 1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a adesão ao programa de parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão somente sua suspensão, nos moldes do art. 151, inc. I, do CTN. 2. A disciplina da Lei Complementar n. 996/2021, que instituiu o REFIS/DF 2021, preconiza ainda no seu art. 4o, § 4o, inc. I, que “havendo penhora ou arresto de bens efetivados nos autos ou outra garantia, a concessão do parcelamento de que trata esta Lei Complementar fica condicionada à manutenção da respectiva garantia, podendo, em relação a esses bens, ser aplicado o procedimento previsto no art. 9o.” 3. Deve-se reconhecer a violação à boa-fé do contribuinte e da segurança jurídica o comportamento contraditório do Fisco ao admitir a adesão do contribuinte ao programa REFIS/DF e emitir a respectiva guia de pagamento do débito tributário à vista, sem qualquer oposição e, ao mesmo tempo, dar seguimento à quitação da referida dívida através do numerário penhorado via sistema Sisbajud. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1882593, 0736005-33.2018.8.07.0016, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 18/07/2024.) Assim, não existem elementos concretos que indiquem a subsistência de débito não quitado, de modo que não há que se falar em probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se verifica o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado. É evidente que não há possibilidade de o agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Desse modo, ausentes a probabilidade de provimento e o perigo de dano qualificado, não há suporte para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador